Tribunal: TJMT
Processo: 1010620-79.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010620-79.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO MAXIMA LTDA - CNPJ: 11.486.474/0001-01 (APELANTE), GUILHERME HENRIQUE PEIXOTO DE AZEVEDO - CPF: 110.398.026-21 (ADVOGADO), EDUARDO ARRIEIRO ELIAS - CPF: 013.185.206-06 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANA CAROLINA CALADO BRANDAO - CPF: 095.643.166-69 (ADVOGADO), CAROLINE GONCALVES DE MENEZES - CPF: 130.271.036-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma clara e precisa acerca das razões de fato e de direito ensejadores do indeferimento da petição inicial do mandado de segurança.

2. Inviabilidade de aplicação da teoria da causa madura ante a ausência de triangulação da relação processual.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença e determinar o seu retorno ao juízo
a quo
.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÁXIMA LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança (Proc. no 1010620-79.2022.8.11.0041), impetrado contra ato indigitado coator da lavra do SUBSECRETÁRIO-ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO GROSSO e do SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, I do CPC.

A apelante, em sede preliminar, suscita a nulidade da sentença ante a ausência de fundamentação, porquanto, no seu entender,
“(...)da simples leitura da Sentença, observa-se que se trata de
decisum
genérico, que poderia ser utilizado para fundamentar qualquer outra decisão. Não houve qualquer fundamento legal específico a respeito do pleito da Apelante”
(
sic
– ID. 132292801 - Pág. 9), violando o disposto no art. 489, §1o, inc. III, do CPC

De outro lado, aduz que foram preenchidos os requisitos para aplicação da teoria da causa madura ao presente caso, pois o mandado de segurança versa sobre matéria exclusivamente de direito e que dispensa dilação probatória, logo, é cabível o julgamento imediato do mérito por este Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC.

No mérito, alega que é inconstitucional a exigência do DIFAL (Diferencial de Alíquota) de ICMS nas operações interestaduais destinadas ao consumidor final no exercício de 2022, porquanto é vedado aos Estados cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que o instituiu.

Nesse sentido, enfatiza que
“(...)as regras contidas na LC 190/22 devem observar tanto a anterioridade nonagesimal, quanto a anterioridade anual, o que faz que suas disposições e das Leis Estaduais que foram criadas com base nela somente entrem em vigor a partir de 01/01/2023. Isso significa que o DIFAL somente foi instituído e regularmente introduzido no ordenamento jurídico a partir da publicação da Lei Complementar n.o 190/2022, no dia 05/01/2022”
(
sic
– ID. 132292801 - Pág. 18).

Ressalta que anteriormente à edição da Lei Complementar n.o 190/22 não existia no ordenamento suporte normativo para legitimar a cobrança do DIFAL, apenas em 05.01.2022, com a edição da referida LC, foi validamente instituído o referido tributo, surgindo um tributo novo no ordenamento jurídico.

Pontua que
“na remota hipótese de se entender que o DIFAL não foi instituído pela LC 190/22, imperioso pontuar, após a simples leitura dos art. 4o, §2o; art. 12, inc. XIV, XV e XVI; art. 13, inc. IX e X e §§3o, 6o e 7o, todos da LC 190/2022, que estabeleceram os contribuintes, os fatos geradores e, principalmente, a forma de cálculo do ICMS nas operações interestaduais, resta evidente o aumento da carga tributária do referido tributo nas operações interestaduais”
(
sic
– ID. 132292801 - Pág. 21).

De outro lado, assinala que a inaplicabilidade da suspensão concedida no bojo do “Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela” (Proc. no 1004168-79.2022.8.11.0000), uma vez que o pedido liminar foi indeferido pelo magistrado
a quo
, somado ao fato de que o referida decisão se aplica, exclusivamente, às liminares listadas.

Forte nesses argumentos requer que
“seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, para que esta Corte aplique, preliminarmente, o disposto no art. 1.013, §3o, inc. I do CPC/15, para cassar integralmente a sentença recorrida e passar à análise do mérito recursal, para:

a) Reconhecer o cabimento do mandado de segurança e, consequentemente, conceder a segurança pleiteada para reconhecer o direito líquido e certo da Apelante de não se submeter à exigência do DIFAL-ICMS em relação às operações interestaduais de venda para consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Estado do Mato Grosso, no ano de 2022, tendo em vista que a Lei Complementar no 190/2022, que o instituiu e o majorou, foi publicada somente no dia 05/01/2022, no curso do exercício financeiro de 2022, sob pena de ofensa ao princípio da anterioridade anual (art. 150, inc. III, al. “b”, da CR/88), bem como de não se submeter ao Convênio ICMS no 236/2021 e a qualquer legislação estadual eventualmente instituída durante o ano de 2022, que fundamente a cobrança do imposto;

b) Declarar a inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar no 190/22, naquilo que ofendeu os termos do art. 150, inc. III, al. “b”, da CR/88;

c) Determinar que a Apelada se abstenha de praticar quaisquer atos constritivos que possa embaraçar a atividades da Apelante, no caso de não recolhimento do DIFAL no ano de 2022, tais como: a) o impedimento de trânsito de mercadorias ou a sua apreensão/bloqueio em barreiras fiscais; b) exigência de pagamento do DIFAL para liberação das mercadorias; c) lavraturas de auto de infração; d) inscrição em Dívida Ativa; e) não emissão das certidões de regularidade;

d) Eventualmente, caso não se entenda pela aplicação da causa madura, seja reconhecido o cabimento do mandado de segurança para declarar a nulidade da r. Sentença, visto que violou o disposto no art. 489, §1o, inc. III, do CPC/15, uma vez que utilizou de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, devendo os autos retornarem à origem para prolação de nova decisão acerca da inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL de ICMS no ano de 2022 pelo Estado do Mato Grosso”.

O apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento (ID. 132292805).

A Procuradoria-geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso de agravo de instrumento (ID.

141070663).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,
trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÁXIMA LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1010620-79.2022.8.11.0041, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos seguintes termos (ID. 132292799):

“Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS MÁXIMA EIRELI,
contra ato indigitado coator da lavra do
SUBSECRETÁRIO-ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO GROSSO e do SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO
, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para que seja suspensa a exigibilidade do DIFAL exigidos no ano calendário 2022 pela Fazenda Estadual nas operações interestaduais de remessa de mercadorias a consumidor final não contribuinte do imposto situado neste Estado, até decisão de mérito.

Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Ademais, o rito do Mandado de Segurança exige que
o direito deve ser comprovado de plano por via documental
, já que
descabe nessa via a dilação probatória
. A sua impetração deve vir acompanhada de documentos que não deixem dúvidas quanto à existência do fato afirmado, ou seja, da prática de ato ilegal de autoridade pública.

Destarte, na via mandamental descabe a produção de provas outras que não as documentais, ou seja, é inviável a dilação probatória. Quem não prova de modo insofismável, com documentos, o que deduz na inicial, não tem a condição especial da ação de Mandado de Segurança.

Como relatado, o presente
mandamus
foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja assegurado à Impetrante de não se submeter aos efeitos da Lei Complementar no 190/2022 durante o ano 2022, em especial no tocante a compra de mercadorias de outro Estado destinada ao seu ativo fixo e vendas para consumidores finais situados em outros Estados.

Em que pese toda a argumentação despendida pela parte Impetrante, perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, uma vez que a documentação carreada não atesta de forma clara e indubitável que faz jus ao pleiteado no presente
mandamus.

Com efeito, tenho que a exordial carece de elementos fáticos que atestem a plausibilidade do seu direito, além do que a malha documental acostada não demonstra a lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não podendo ser utilizado o rito do Mandado de Segurança, no presente caso, como instrumento para auferir o pedido almejado.

Sob esse prisma, verifico que a presente ação não deve prosseguir, pois de plano se nota a necessidade da dilação probatória, incabível na via estreita do
mandamus.

De mais a mais, dispõe o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, cabendo ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado. Configurada, na espécie, a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o mandamus sem resolução de mérito”. (N.U 0500151-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

Assim, ante a incompatibilidade da pretensão da Impetrante com a via eleita, a qual se mostra inadequada para tal, mostra-se imprescindível o indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009.

Por fim, mister salientar que a Exma. Sr.a Desembargadora Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela no 1004168-79.2022.8.11.0000, determinou liminarmente a suspensão de dezenas de liminares deferidas pelos outros Juízos das Varas Especializadas da Fazenda Pública que impeçam o Estado de Mato Grosso de exigir das empresas o Diferencial de Alíquota (DIFAL), algumas por 90 (noventa) dias, outras durante todo o exercício de 2022.

Vejamos trecho da referida decisão,
in verbis
:

“(...)

Demonstra-se, na espécie, presente um dos requisitos para a suspensão da execução da liminar, qual seja: evitar-se grave lesão à economia pública.

Com efeito,
não há como se olvidar que as decisões liminares prolatadas pela Instância singular representam risco à ordem econômica do Estado de Mato Grosso, notadamente ao se considerar que as receitas oriundas do recolhimento do ICMS na área do comércio varejista representam expressiva fatia orçamentária do Estado, de forma que sua supressão é passível de provocar a “desarticulação da gestão da política tributária estatal”,
como já assentado pelo Supremo Tribunal Federal:

(...)

Aliás, infere-se da Informação confeccionada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Id. 120730467) que a estimativa de perda direta de arrecadação com o DIFAL, até o final do exercício financeiro, é superior a R$ 300.000.000 (trezentos milhões de reais), evidenciando uma perda significativa para os cofres públicos estaduais, podendo comprometer, inclusive, a prestação dos serviços públicos essenciais.

Para além disso, o potencial efeito multiplicador, consubstanciado na proliferação de demandas e liminares idênticas, com grande impacto nas finanças públicas, resta evidente ao se considerar a existência de 78 decisões proferidas em um intervalo de cerca de apenas dois meses.

(...)”.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, I do CPC.

Como se sabe, o mandado de segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por único escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal.

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

Na hipótese, como já destacado, o magistrado sentenciante concluiu pela inadequação da via eleita, “
uma vez que a documentação carreada não atesta de forma clara e indubitável que faz jus ao pleiteado no presente
mandamus
”.

Logo, não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que, ao proferi-la, o magistrado expressou de forma clara e precisa as razões de fato e de direito ensejadoras do indeferimento da petição inicial.

Com efeito, a
“(...) Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento”
(STF, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, AI 162.089-8-DF, DJU 15/3/1996, p. 7.209).

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação.

De acordo com a inteligência do art. 1o da Lei n.o 12.016/2009, é admissível a impetração de mandado de segurança preventivo para impedir o exercício de competência tributária que, segundo o impetrante, se apoia em norma jurídica inconstitucional.

Aliás, acerca do cabimento do mandado de segurança preventivo, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, consignando que
“(...)o cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora”
(AgInt no MS XXXXX/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020).

Da análise do autuado, vê-se que a parte autora impetrou o “mandado de segurança preventivo com pedido liminar” com o propósito de suspender a exigibilidade do recolhimento do DIFAL-ICMS no ano calendário de 2022.

Dessa forma, verifica-se que a matéria é eminentemente de direito. Além disso, para embasar a sua pretensão, a recorrente anexou à exordial os comprovantes de pagamento da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) (ID. 132292793), a caracterizar prova pré-constituída do ato acoimado de ilegal.

Assim, com a devida vênia, conclui-se que é perfeitamente cabível a interposição do mandado de segurança.

Todavia, ao contrário do alegado pela apelante, é o caso de retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, visto que a causa não está madura para julgamento do mérito da pretensão, porquanto na hipótese, não houve a triangulação da relação processual, além disso, é imprescindível a devolução do prazo às autoridades apontadas coatoras para que prestem as informações, a teor do disposto no artigo 7o, I, da Lei n.o 12.016.

Nessa linha é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 654/2020 – INDEFERIMENTO DA INICIAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE – NÃO CONFIGURAÇÃO -

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STF–

ATO DE EFEITO CONCRETO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL – TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em razão dos efeitos concretos gerados pela incidência de norma que versa acerca de alíquota de contribuição previdenciária, é cabível a ação mandamental para proteção de direito líquido e certo do impetrante, o que afasta, nesses casos, a incidência da Súmula no 266/STF, motivo por que não há falar em inadequação da via eleita.

2. Inviabilidade de aplicação da teoria da causa madura ante a ausência de triangulação da relação processual.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença e determinar o seu retorno ao juízo a quo.

(N.U 1024965-21.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 654/2020 – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SUPOSTA IMPETRAÇÃO DA AÇÃO CONTRA LEI EM TESE – LEI DE EFEITOS CONCRETOS E APLICACAO IMEDIATA CONTRA ESFERA DE DIREITOS DO IMPETRANTE – VIABILIDADE DA VIA MANDAMENTAL – SENTENÇA CASSADA – PRETENSAO DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AGUARDAR AS INFORMAÇOES A SEREM PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não deve prevalecer o entendimento exarado na sentença objurgada, de impetração da ação mandamental contra lei em tese, na hipótese em que o ato normativo possa gerar efeitos concretos, de aplicabilidade imediata, a atingir a esfera de direitos do Impetrante, evidenciando a viabilidade do writ of mandamus.

Inobstante a reforma da sentença objurgada, não há falar no julgamento do mérito da ação mandamental, uma vez que, imprescindível oportunizar ao Impetrado apresentar informações
.

Recurso parcialmente provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau para regular processamento do feito.

(N.U 1029594-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022) (grifo nosso)

Dessa forma, reconheço a nulidade da sentença que indeferiu a inicial por inadequação da via eleita.

Nesse mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas no
RAC n.o 1016102-08.2022.8.11.0041
, de Relatoria do Excelentíssimo Des. Luiz Carlos da Costa,
RAC n.o 1013299-52.2022.8.11.0041,
de Relatoria da Excelentíssima Desa. Maria Etotides Kneip,
RAC n.o 1042590-68.2020.8.11.004,
de Relatoria do Excelentíssimo Des. Mario Roberto Kono de Oliveira,
RAC n.o 1007180-75.2022.8.11.004,
de Relatoria do Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho.

Feitas essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à primeira instância para que seja recebida a inicial, dando regular processamento à ação mandamental.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022